Tribunal: TJDFT
Processo: 0717010-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0717010-73.2025.8.07.0000 PACIENTE: ROBERTO PEREIRA LIMA IMPETRANTE: ISA DAIANE RANIERI BATISTA AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de ROBERTO PEREIRA LIMA (Dra. Isa Daiane Ranieri Batista – OAB/DF 67.352), em que se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da Sexta Vara Criminal de Brasília, a qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em decorrência da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 32, §1o-A, da Lei n. 9.605/98 (maus-tratos a cães, com penas abstratas de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição de guarda) (Processo n. 0715296-75.2025.8.07.0001). A liminar foi indeferida pelo eminente Desembargador Plantonista em 4-maio-2025 (ID 71326580). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria (ID 71332759). Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a reapreciação do "decisum" que indeferiu o pedido liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator